Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de violência psicológica (art. 147-B do CP), c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena definitiva em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo delito do art. 147-B do CP; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima e se o valor é adequado; (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça; (IV) Verificar se a pena deve ficar no mínimo em caso de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher não se resume, unicamente, à violência física, mas também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral.
4. Convém ressaltar que a violência psicológica está intrinsecamente presente nos crimes de violência doméstica contra a mulher, manifestando-se por meio de humilhações, ameaças, manipulações e controle emocional que fragilizam a autoestima e a autonomia da vítima. Mesmo quando não há agressão física, o impacto psicológico pode ser profundo e duradouro, afetando a saúde mental, o cotidiano e a capacidade de reação da mulher.
5. Para a configuração do crime de violência psicológica (art. 147-B do CP), é necessário que o agente adote comportamento abusivo em relação à vítima, abalando o seu estado emocional e o seu pleno desenvolvimento, mediante diversas ações que tragam prejuízo à sua saúde psicológica, o que restou comprovado nos autos, mediante monitoramento constante, exigência de localização em tempo real, instalação de câmeras inclusive no quarto, ligações insistentes, controle de horários e atividades, além de humilhações verbais reiteradas sobre corpo, aparência, profissão e fé.
6. Conquanto reprovável a conduta do réu, a reprovabilidade da conduta decorrente do longo período de tempo que causou violência na vítima não pode ser sopesada na culpabilidade, razão pela qual deve ser afastada tal circunstância.
7. O pedido de gratuidade de justiça, relativo à isenção das custas processuais, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência pacífica do TJDFT e da Súmula 26/TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.